Tribunal: TJSP
Processo: 1014829-09.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Alegação de que foi incluído bloqueio no prontuário do impetrante antes de concluído o contencioso administrativo. Trânsito em julgado da decisão de aplicação da penalidade demonstrado. Alegação de que não houve regular notificação das infrações, nem da instauração dos procedimentos administrativos. Alegação afastada. Impetrante que foi devidamente

Ementa:
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Alegação de que foi incluído bloqueio no prontuário do impetrante antes de concluído o contencioso administrativo. Trânsito em julgado da decisão de aplicação da penalidade demonstrado. Alegação de que não houve regular notificação das infrações, nem da instauração dos procedimentos administrativos. Alegação afastada. Impetrante que foi devidamente notificado. Regularidade dos procedimentos administrativos. Sentença que denegou a segurança. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556660
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014829-09.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAIME
EDUARDO ANTUNES JUNIOR, são apelados DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN/SP e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014829-09.2020.8.26.0053 -Voto no 587/20
2
VOTO No 587/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1014829-09.2020.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
JAIME EDUARDO ANTUNES JUNIOR
APELADO:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP E OUTRO
JUÍZA:
GILSA ELENA RIOS
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Alegação de que
foi incluído bloqueio no prontuário do impetrante antes de
concluído o contencioso administrativo. Trânsito em julgado da
decisão de aplicação da penalidade demonstrado. Alegação de que
não houve regular notificação das infrações, nem da instauração
dos procedimentos administrativos. Alegação afastada. Impetrante
que foi devidamente notificado. Regularidade dos procedimentos
administrativos. Sentença que denegou a segurança. Recurso não
provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por motorista
contra ato do Diretor Técnico do Setor de Habilitação do Detran/SP que inseriu
bloqueio em seu prontuário, em razão de penalidade de cassação do direito de
dirigir, imposta por ter ele cometido infrações de trânsito durante o período de
cumprimento da pena de suspensão daquele direito. A r. sentença denegou a
segurança (fls. 130/132).
O impetrante apelou. Alega, em síntese, que os procedimentos
administrativos ainda não se encerraram e que não há prova de que as notificações
das infrações e da instauração dos procedimentos lhe foram enviadas. Sustenta que,
por tal razão, o bloqueio, que o impede de renovar a CNH, é ilegal. Aduz que já
cumpriu período de suspensão da CNH em 2018 e que este deve ser contabilizado
como “tempo de punição cumprida” (fl. 145). Pede o provimento do recurso para
que a segurança seja concedida.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014829-09.2020.8.26.0053 -Voto no 587/20
3
É O RELATÓRIO.
O impetrante se insurge contra o lançamento, em seu
prontuário, de bloqueio decorrente dos autos de infração n. 5B0206888, n.
1E5976212, 1E9108342 e n. 1R3870373, lavrados em razão de prática de infrações
de trânsito.
Tais atos de infração levaram à instauração de quatro
procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir (n. 1689/19, n.
1609/19, n. 201/20 e n. 521/20, conforme fls. 26/29), uma vez que as
correspondentes infrações foram cometidas na vigência de penalidade de suspensão
daquele direito. Alega o impetrante que o bloqueio não poderia ter sido realizado,
pois ainda não se encerrou o contencioso administrativo.
De fato, o extrato de fls. 30 indica existirem recursos
pendentes nos processos administrativos questionados pelo impetrante. A alegação
não foi contestada pelo DETRAN, que, ao contrário, juntou aos autos documentos
que a corroboram (fls. 116/119).
Não foram, porém, tais procedimentos, inconclusos, que
ocasionaram o bloqueio da CNH do impetrante, que se encontra suspensa,não
cassada. O bloqueio, correspondente à suspensão da CNH de 03.06.19 a 02.09.20
(fl. 30), decorreu de procedimento administrativo diverso, em que a a decisão
punitiva transitou em julgado já em abril de 2019 (processo administrativo n.
7748-3/2018 fls. 23/25 e 116).
O impetrante alega que não foi notificado da autuação das
infrações de trânsito, nem da instauração dos procedimentos administrativos de
suspensão e cassação. Todavia, não lhe assiste razão. Os documentos acostados aos
autos comprovam que ele foi notificado da instauração do mencionado Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014829-09.2020.8.26.0053 -Voto no 587/20
4
Administrativo n. 7748-3/2018, que gerou o bloqueio, e apresentou defesa em
08.02.2019 (fls. 30). Também ficou demonstrado que nos procedimentos
administrativos pendentes (n. 1689/19, n. 1609/19, n. 201/20 e n. 521/20) houve
notificação das etapas já transcorridas (fls. 50, 57, 85 e 92),e que o impetrante neles
apresentou defesano prazo legal.
Por fim, no tocante ao tempo de suspensão cumprido
anteriormente, há prova nos autos de que tal cumprimento se deu em razão de
decisões transitadas em julgado em outros procedimentos administrativos (n.
1015-7/2015, n. 7534-6/2016, n. 7929-7/2018, n. 5387-9/2013 e n. 2624-4/2014).
Desse modo, não há de se falar em ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato,
descabida a compensação pretendida pelo impetrante.
Por tudo isso, a sentença não comporta reparo.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR